Tribunal: TJMT
Processo: 1017244-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017244-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2603-78 (AGRAVANTE), IRIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 550.262.061-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017244-73.2022. 8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Banco Bradesco.

Agravada:
Iria Aparecida de Jesus.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando,
ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o §2o do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017244-73.2022. 8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Banco Bradesco.

Agravada:
Iria Aparecida de Jesus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco

Bradesco
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos
do Cumprimento de Sentença em Ação de Exibição de Documentos n.o 1000624-98.2019.8.11.0029, proposta por Iria

Aparecida de Jesus
,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela instituição bancária, e homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada.

Inconformado, insurge-se o banco-executado, ora agravado, quanto ao valor dos danos materiais, ao argumento de que os descontos não foram comprovados e não foi aberta a fase de liquidação de sentença.

Diz que o acórdão é ilíquido, devendo, por isso, ser apurado o
quantum
devido por meio de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, sendo impertinente o pedido de cumprimento de sentença.

Segue apontando o erro do cálculo apresentado pela agravada, fundamentado na ausência de liquidação e descontos não comprovados.

Ressalta que a sentença condenou a instituição financeira à devolução, em dobro, das parcelas descontadas no benefício da parte autora, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento indevido, cujos descontos deverão ser comprovados em liquidação de sentença, e que interposto recurso, o e. Tribunal decidiu dar parcial provimento para “
determinar que o valor pago indevidamente, seja restituído de forma simples em favor do autor, com atualização na forma fixada pelo Juízo”.

No ponto, alega que não houve comprovação dos supostos descontos, a demonstrar o erro de cálculo e excesso de execução.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 141454687.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 142007165 na qual transcreve a sequência dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no Id n. 143027685, a agravada rechaça a tese recursal e pede pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017244-73.2022. 8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Banco Bradesco.

Agravada:
Iria Aparecida de Jesus.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença intentado nos autos da ação de exibição de documentos, objetivado o recebimento da quantia de R$ 43.136,69 (quarenta e três mil, cento e trinta e seis reais, sessenta e nove centavos), referente à condenação do banco à restituição de descontos mensais indevidos no valor de R$ 571,78 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), na forma simples, relativos a contrato de empréstimo, no período de janeiro de 2016 a julho de 2019, além dos danos morais decorrentes, e dos honorários de sucumbência.

Intimado, o banco-executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a incorreção dos cálculos apresentados e o excesso de execução.

No ponto, alegou que
cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, estariam incorretos porque fazia constar restituição de descontos no valor supramencionado sem comprová-los, aduzindo que o extrato apresentado com a inicial só comprovava dois abatimentos no valor de R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Além disso, questiona a necessidade de liquidação de sentença, na forma do art. 509 do CPC,
a fim de se apurar o
quantum debeatur
, sendo descabido o pedido de cumprimento de sentença.

O Juízo
a quo
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que
os parâmetros utilizados na elaboração dos cálculos estavam de acordo com o julgamento do recurso de apelação e a parte da sentença que não foi alterada em sede recursal,
e, por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada.

Insurge-se, então, o executado, ora agravante.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que

agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, uma vez que
a apuração do
quantum debeatur
no caso prescinde de liquidação do julgado, seja

por arbitramento, porquanto desnecessária prova pericial para apuração do valor,

ou pelo procedimento comum, pois,

é

possível a apuração da obrigação devida por mero cálculo aritmético, como coaduna o §2o do art. 509 do CPC
[1]
,

uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido.

Logo, não se vislumbra, o alegado excesso fundamentado na necessidade de liquidação do julgado.

Lado outro, quanto à ausência de comprovação dos valores descontados, como se sabe, não
se permite que a liquidação se preste a discutir matérias que foram impugnadas na fase de conhecimento que gerou a sentença condenatória, ou nela deveriam ter sido discutidas. Logo, qualquer matéria que seja alheia ao valor da prestação reconhecida em sentença condenatória é estranha ao objeto da liquidação, assim também ao cumprimento do julgado
.

Deveras, no processo de conhecimento a autora, questionou o lançamento de d
ébitos não autorizados e não contratados, na sua conta corrente no 0540091-0, agência no 2291-8, desde 2006, nos valores de R$ 44,41 (código sob no 000082), R$ 96,15 (código sob no 000067), R$ 49,15 (código 0000074), R$ 44,41 (código 0000075), R$ 96,15 (código 0000076), R$ 49,21 (código 1102291) e R$ 192,30 (código 1102291), que somados correspondem à quantia de R$ 571,78.

A sentença executada julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de debito e condenar o instituição bancaria a restituir, em dobro, todo valor descontado indevidamente
com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
no período de janeiro/2016 e julho/2019.

Em grau recursal, esta Corte de Justiça, apenas modificou o édito sentencial para determinar a devolução na forma simples.

Logo, não há que se falar em necessidade de comprovação dos descontos indevidos, pois tal matéria já foi decida na fase de conhecimento e esta sepultada pelo manto da coisa julgada.

Em que pese a sentença tenha determinado a liquidação do julgado, este pode se dar por mero calculo aritmético, sendo desnecessária a instauração de incidente de liquidação na forma do art. 509, I e II do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A.) PARA APRESENTAR OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3o DO CPC – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, uma vez que o saldo poderá ser fixado por meros cálculos aritméticos.”

(RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 11.08.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Art. 509 -
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022